Tribunal: TJMT
Processo: 1032180-29.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
VÍDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032180-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE CECILIA DUARTE CARVALHO - CPF: 581.667.771-34 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir em parte e dar parcial provimento, a fim de fixar os efeitos financeiros da progressão desde 04/11/2020 (data do requerimento administrativo), e não da portaria de 01/12/2021. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL

E M E N T A

VÍDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NÍVEL ELEMENTAR. ENQUADRAMENTO NA CLASSE D. CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EFEITOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA P
ROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais e reflexos legais, decorrentes de alegado enquadramento tardio na Classe D do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Nível Elementar.

3.

A parte autora alega que concluiu curso de especialização no ano de 2017, o que, nos termos da legislação estadual vigente (Lei n. 3.797/2012 e alterações da Lei n. 4.007/2014), configuraria o cumprimento dos requisitos para progressão funcional até a Classe D. Sustenta que, embora o enquadramento tenha ocorrido apenas em 2021, deveria retroagir à data da obtenção do título.

4.

A controvérsia posta à análise consiste em definir se (i) a obtenção do título de especialização, por si só, gera automaticamente o direito ao enquadramento funcional e aos efeitos financeiros dele decorrentes;
(ii) a ausência de prévio requerimento administrativo impossibilita o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais.

5.

A Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput), o que significa que seus atos devem estrita observância à previsão legal, sem espaço para interpretações extensivas que impliquem acréscimos de direitos não expressamente previstos.

6.

A progressão funcional na carreira de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Nível Elementar está disciplinada nos arts. 19 e 24 da Lei n. 3.797/2012, que condicionam o acesso à Classe D à apresentação de título de especialização em nível superior.

7.

A legislação de regência não estabelece progressão automática, sendo necessária a provocação da Administração Pública mediante requerimento administrativo formal acompanhado da documentação comprobatória.

8.

No presente caso, a parte autora não comprovou haver apresentado requerimento administrativo formal entre a conclusão da especialização (em 2017) e o efetivo enquadramento realizado pela Administração em 2021. Tal ausência obsta o reconhecimento de eventual retroatividade e atrai a aplicação do art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado.

9.

Aliás, a parte recorrente é clara que “o pedido de requerimento administrativo consta no id 168755321,
realizado em novembro de 2020
” – razões recursais no id. 288529372, pág. 06 -. Portanto, somente a partir do requerimento é devido a progressão, não podendo falar em pagamento retroativo.

10.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025